Tribunal: TCU
Processo: 000.367/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2890/2023-TCU-Primeira Câmara Tratam os autos de representação de Unidade Técnica versando sobre possíveis irregularidades ocorridas no âmbito da Dispensa de Licitação 7/2020, realizada pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal com recursos públicos federais repassados com base na Lei 14.041/2020. Considerando a competência concorrente do Tribunal de Contas da União e do Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF para fiscalizar o uso dos recursos utilizados na contratação a que se refere os autos; considerando que a matéria objeto desta representação está sendo adequadamente analisada, em adiantado estágio de apuração, pelo TCDF, no âmbito do processo 00600-00000674/2020-98-e; e considerando os princípios da eficiência e racionalidade administrativa e a desnecessidade de sobreposição ou duplicidade de esforços; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, sem opinar sobre seu mérito; remeter cópia integral dos presentes autos ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, a fim de subsidiar a análise do processo 00600-00000674/2020-98-e; arquivar o processo e informar à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal que esta deliberação poderá ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 000.367/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1.Unidade: Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.